Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707787-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AZIR ODON TRUCCOLO DECISÃ I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ÍNDICE A SER APLICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se do título judicial em liquidação que os benefícios dos autores devem ser reajustados no período de setembro de 1989 a maio de 1996, levando-se em consideração os chamados expurgos inflacionários para que haja correção monetária plena, a serem definidos em liquidação de sentença. 2. Ao definir a Corte Superior que deve se dar na fase de liquidação a apuração dos índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda à época, não há como se imputar ofensa ao título, tampouco à coisa julgada. 3. O índice de correção monetária a ser aplicado não representa ganho de capital, mas, ao contrário, trata-se de simples recomposição do valor devido, atendendo ao que restou estabelecido no título em liquidação e sem representar ofensa aos limites da lide originária. 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o pedido de aplicação do INPC arguido pelo recorrido e acatado pela decisão objeto do agravo de instrumento extrapola os limites da coisa julgada; c) artigos 884 e seguintes todos do Código Civil, asseverando que equívocos contidos no laudo foram ignorados, favorecendo o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Entende que carece de retificação o cálculo apresentado, uma vez que o perito apresentou índices diversos daqueles utilizados pela própria ferramenta de cálculo do TJDFT; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser afastada a multa fixada nos embargos de declaração, por não terem sido opostos de forma protelatória. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028